Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PLANO DE SÁUDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. FORNECIMENTO MEDICAMENTO CABOZANTINIBE. OFF LABEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia consiste na análise da obrigação do plano de saúde de fornecer medicamento off label (CABOZANTINIBE 60mg) para tratamento domiciliar de carcinoma papilar de tireoide.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de determinada prova, quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando haver provas suficientes ao seu convencimento.
3. A relação jurídica entre entidade de autogestão e o beneficiário não se enquadra nos ditames estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo o entendimento firmado na Súmula 608 STJ. Tratando-se de entidade de autogestão, o caso deve ser analisado à luz da Lei n. 9.656/1998, do Código Civil, bem como dos regulamentos exarados pela ANS.
4. No caso em exame, aplica-se o artigo 18, inciso X da Resolução Normativa no 465/2021, visto que a hipótese é de tratamento domiciliar, para o qual o inciso X determina que deve ser garantida a cobertura para “medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa”.
6. A designação de uso off label, de acordo com a ANS, consiste no “uso de medicamento, material ou qualquer outra espécie de tecnologia em saúde, para indicação que não está descrita na bula ou manual registrado na ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante” (art. 3°, X, RES 465/2021, da ANS), por tratamento experimental a Resolução, no art. 17,I, a, b, e c, exclui da cobertura aquele tratamento que: a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) faz uso off label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24.
7. A recusa da operadora em negar o fornecimento de medicamento para uso off label e experimental foi legítima. Inexiste, portanto, a configuração de dano moral.
8. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, parcial provimento para afastar a condenação em danos morais, mantendo a obrigação de fornecimento do fármaco. Honorários advocatícios majorados para 12%, mantida a distribuição fixada na sentença.